Tribunal: TJMT
Processo: 0004933-73.2015.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004933-73.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 602.158.153-94 (EMBARGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA - CNPJ: 24.964.991/0001-90 (EMBARGANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS DEVEM SER ANALISADOS PRIMEIRAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo omissão no julgado, não poderão ser providos os Aclaratórios.

Os pedidos ainda não analisados na primeira instância, não poderão ser examinados neste Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível manejada pela ora embargante, para
apenas determinar a distribuição do ônus de sucumbência proporcionalmente entre as partes (50% para cada uma).

A recorrente aponta a ocorrência de omissão no aresto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz eu houve omissão quanto ao seguinte pedido constante da inicial recursal:

“e) SUBSIDIARIAMENTE, considerando a sucumbência parcial da Apelada em seus pedidos iniciais, requer a sua condenação aos ônus sucumbenciais sobre a parte sucumbente, determinando-se e autorizando que o patrono da Apelante proceda com a penhora de valores sobre o valor de eventual condenação que vier a ser mantida em favor da Apelada, por não se tratar de verba de natureza salarial referido valor, ao passo que a verba sucumbencial possui sim natureza alimentar
.”

Requer que seja fixado o percentual da verba sucumbencial para cada patrono e a data de início da correção monetária e dos juros.

O voto condutor do acórdão embargado consignou que,
“como a autora não obteve os lucros cessantes, mas somente os danos morais, o caso é de sucumbência recíproca.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso,
apenas para determinar a distribuição do ônus de sucumbência proporcionalmente entre as partes
(50% para cada uma)
.
“

Esta Corte se manifestou sobre o percentual das partes (50% para cada uma) porque ambas decaíram igualmente dos pedidos,
mas

quanto ao pleito de penhora de valores sobre eventual condenação, deve ser analisado primeiramente pelo Juiz
a quo,

sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Logo, não há que se falar em omissão do aresto.

Verifica-se que a embargante requer seja esclarecida qual a data de início da incidência de juros de mora e correção monetária em relação às custas processuais e sobre a verba honorária.

Observa-se que não se trata de omissão do aresto, uma vez que não foi suscitada na Apelação, mas de questionamentos formulados pela embargante nestes Embargos.

Por essa razão, não obstante se tratar de questão de ordem pública, também deverá ser arguida, em primeiro lugar, na primeira instância.

Isso posto, nego provimento aos Aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023